Tribunal: TJDFT
Processo: 0748427-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748427-78.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAIRO FRANCISCO DOS SANTOS D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de recolhimento do preparo recursal, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de ID 66151612, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator